Tribunal: TJMT
Processo: 1013536-23.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013536-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ABADIA FATIMA BEZERRA - CPF: 205.091.381-87 (APELADO), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONHECIDA – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – INICIO – APÓS DECORRIDO O PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – ARTIGOS 523 E 525, AMBOS DO CPC/15 – PEÇA TEMPESTIVA – SENTENÇA

ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, “por disposição expressa do art. 525,
caput,
do CPC/15, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 dias da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523, independentemente de nova intimação.” (REsp. no 1.761068/RS)

Assim, é tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada antes de findo o prazo de 15 (quinze) dias após o término do período para pagamento do débito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ABADIA FATIMA BEZERRA,
que deixou de receber a impugnação ao cumprimento de sentença, por intempestiva.

Em síntese, defende a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Assevera que o pagamento do valor executado realizado nos autos tratava-se de garantia, conforme preceituam os art. 523 e 525, ambos do CPC/15.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, reconhecendo a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 117705482, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ABADIA FATIMA BEZERRA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A,
cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que no saldo devedor do cartão de crédito, desde a origem do pagamento mínimo, incida a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Com o trânsito em julgado da sentença, a parte autora peticionou requerendo o cumprimento da sentença, objetivando a satisfação da condenação no valor de R$ 4.129,02 (quatro mil cento e vinte e nove reais e dois centavos) no ID no 65368871 – proc. principal.

De início, foi concedido pelo juízo singular o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário da dívida, sob pena de ser acrescido de multa e honorários referentes a essa fase processual, bem como a penhora de bens (ID no 65514083 – proc. principal).

Em 18/10/2021 o executado apresentou comprovante de depósito do valor executado a título de garantia no ID no 68065269 – proc. principal.

No ID no 68214537 – proc. Principal, o juízo singular determinou a vinculação do depósito apresentado pelo requerido, bem como intimou o exequente para se manifestar se tem por satisfeita a obrigação.

A parte autora requereu o levantamento dos valores depositados, na petição de ID no 69268855 – proc. principal.

No ID no 69507619 – proc. principal o juízo
a quo
julgou extinto o processo com fulcro no art. 924, II, do CPC/15.

Em 08/11/2021, o executado informou o cumprimento da determinação judicial, conforme petição de ID no 69578834 – proc. principal.

Em seguida, em 10/11/2021, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução (ID no 69762246 – proc. Principal).

Após, sobreveio sentença em que o juízo
a quo
reconheceu sua intempestividade, no ID no 69756801 – proc. principal.

Dessa decisão foram opostos embargos de declaração pelo executado (ID no 69848128 – proc. Principal), os quais foram rejeitados pelo magistrado singular (ID no 69994859 – proc. Principal).

Contra referida decisão foi interposto o presente recurso pelo executado.

Pois bem.

A controvérsia reside análise da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Com efeito, o art. 523 do CPC/15 dispõe que:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.

§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”

Por sua vez, o art. 525 do CPC/15 estabelece que:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”

Desse modo, mesmo que o executado realize o depósito apenas para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o lapso temporal para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 dias contados da intimação para o pagamento do débito, independentemente de nova intimação.

Sobre o tema, colaciono julgado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. ART. 525 DO CPC/15. GARANTIA DO JUÍZO. INSIGNIFICÂNCIA. CASO CONCRETO. TEMPESTIVIDADE.

(...)

3. O propósito recursal consiste em definir se o depósito para garantia do juízo, realizado dentro dos 15 (quinze) dias do prazo para o pagamento voluntário, previsto no art. 525 do CPC/15, é capaz de modificar o termo inicial do prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

4. Na vigência do CPC/73, prevaleceu na Segunda Seção que, havendo depósito judicial do valor da execução, a constituição da penhora é automática, independente da lavratura do respectivo termo, motivo pelo qual o prazo para oferecer embargos do devedor deveria ser a data da efetivação do depósito judicial da quantia objeto da ação de execução. Precedente.

5. Referida orientação tinha em vista a previsão do art. 738, I e II, do CPC/73, em sua redação originária, anterior à reforma da Lei 11.232/05, que estabelecia a garantia do juízo como pressuposto dos embargos do devedor e que previa que o prazo para a sua apresentação de embargos tinha início com a intimação da penhora ou do termo de depósito judicial.

6. No CPC/15, com a redação do art. 525, § 6o, do CPC/15, a garantia do juízo deixa expressamente de ser requisito para a apresentação do cumprimento de sentença, passando a se tornar apenas mais uma condição para a suspensão dos atos executivos.

7. Por essa razão, no atual Código, a intimação da penhora e o termo de depósito não mais demarcam o início do prazo para a oposição da defesa do devedor, sendo expressamente disposto, em seu art. 525, caput, que o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da impugnação se inicia após o prazo do pagamento voluntário.

8.
Assim, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do CPC/15, independentemente de nova intimação.

9. Na hipótese dos autos, a intimação do cumprimento de sentença foi considerada publicada em 20/04/2016, com início da contagem do prazo em 22/04/2016 (sexta-feira, primeiro dia útil seguinte), encerrando-se o décimo quinto dia útil para pagamento voluntário em 12/05/2016 (quinta-feira), de forma que a apresentação da impugnação, ocorrida em 03/06/2016, foi realizada de forma tempestiva.

10. Recurso especial desprovido.

(REsp 1761068/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) destaquei

In casu,
o requerido/apelante foi intimado para pagamento do débito no prazo de 15 dias em
23/09/2021,
data que foi disponibilizado no DJE (ID no 65514083 – do proc. Principal).

Assim, o prazo inicial se deu no dia
24/09/2021
, decorrendo o prazo para pagamento do débito em
18/10/2021
.

Importante consignar que nos dias 11, 12 e 28 de outubro e 01 e 02 de novembro do ano de 2021 houve a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais em virtude de feriado nacional e ponto facultativo, consoante Portaria no 710-PRES, de 17/11/2020.

Em 18/10/2021, o requerido/apelante efetuou o pagamento do valor executado a
título de garantia
(ID no 68065269 – do proc. Principal). Confira:

Assim, o prazo para apresentar a impugnação iniciou-se em
19/10/2021
, findando-se em
11/11/2021
, de acordo com a regra de contagem dos prazos do art. 224 do CPC/15.

A impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada em
10/11/2021
(ID no 69762246 – do proc. Principal), portanto, dentro do prazo previsto no art. 525 do CPC/15.

Assim, deve ser considerada tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado/apelante.

Sendo tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo apelante, deve o juiz singular conhecer e analisar dos pedidos nela formulados.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA - INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO COMEÇA APÓS O PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – ARTIGOS 523 E 525, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Desse modo, é tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada antes de findar o prazo de 15 (quinze) dias úteis após o fim do período para pagamento voluntário.”

(N.U 1009433-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021) destaquei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – TEMPESTIVIDADE – TERMO INICIAL DE CONTAGEM – TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do caput, do art. 525 do CPC, o prazo para que o executado apresente impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se imediatamente após o término do prazo de cumprimento espontâneo da sentença, de modo que, tendo sido a impugnação protocolada antes do termo final do aludido prazo, resta evidente sua tempestividade.”

(TJMT. Agravo de Instrumento 10124161020178110000. Relatora Serly Marcondes Alves. Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/01/2018. Publicado em 30/01/2018). destaquei

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida e

determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja analisada a impugnação apresentada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022